Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-11.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002303-11.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH APARECIDA LEAO DIAS - CPF: 071.419.228-73 (APELANTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002303-11.2018.8.11.0022

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ABUSIVA –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO/TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMODRA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A cobrança de valores na fatura de energia decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e a negativação de nome, também indevida, configuram dano moral, passível de indenização.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002303-11.2018.8.11.0022

APELANTE: ELIZABETH APARECIDA LEAO DIAS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora

Elizabeth Aparecida Leão Dias
.

AÇÃO:
Inexistência de débito c/c Danos Morais
no
0002303-11.2018.811.0022, código no 71965
,

proposta por

Elizabeth Aparecida Leão Dias
, aqui apelante,
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
.

SENTENÇA (Vara Única de Pedra Preta): julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Defende a reforma da sentença e alega, em síntese, a nulidade do procedimento que gerou o débito de R$823,40, perseguido pela requerida, por suposta irregularidade no medidor da energia elétrica da unidade consumidora da autora apelante e que gerou o corte de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Argui que o procedimento administrativo gerou ofensa ao contraditório e a ampla defesa, em especial por não ter sido elaborado em formulário próprio o Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI e pela falta de acompanhamento, pelo consumidor, da inspeção feita pela requerida.

Argumenta falta de nome completo e de assinatura legível da Sra.
Kátia
, pessoa que a requerida apelada informou ter sido acompanhado a inspeção feita no medidor da autora apelante, bem assim falta de número de documento, prova de parentesco ou de afinidade da mencionada Sra.
Katia
com a autora apelante.

Sustenta falta de assinatura de testemunhas no mencionado Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI e falta de comprovação do envio de notificação para a autora, aqui apelante.

Após defender a procedência da ação, inclusive com a condenação da requerida apelada por danos morais no valor de R$20.000,00.

Contrarrazões nos id’s
74653053
/
74653057
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta pela autora

Elizabeth Aparecida Leão Dias
.

AÇÃO:
Inexistência de débito c/c Danos Morais
no
0002303-11.2018.811.0022, código no 71965
,

proposta por

Elizabeth Aparecida Leão Dias
, aqui apelante,
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
.

SENTENÇA (Vara Única de Pedra Preta): julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a
Ação proposta pela aqui apelante e reconhecer a inexistência do débito de
R$823,40 (recuperação de consumo), perseguido pela requerida, por suposta irregularidade no medidor da energia elétrica da unidade consumidora da autora apelante, bem assim afastar a ordem de corte de energia elétrica na referida unidade consumidora e condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 por danos morais decorrente da negativação do nome da autora recorrente
.

Cuida-se de
Apelação
interposta por

Elizabeth Aparecida Leão Dias
, autora da
Ação de
Inexistência de débito c/c Danos Morais,
proposta em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, em que se busca a inexistência do débito de
R$823,40, perseguido pela requerida, por suposta irregularidade no medidor da energia elétrica da unidade consumidora da autora apelante e que gerou o corte de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Busca, ainda, a autora recorrente, a condenação da requerida por danos morais no valor de R$20.000,00 decorrentes da negativação de nome.

A sentença impugnada
julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem
. O Termo de Ocorrência de Inspeção-TOI, cuja inspeção do medidor de energia elétrica na unidade consumidora da autora apelante foi feita no dia 06.4.2017, consigna usuário encontrado no dia da inspeção do medidor de energia elétrica o nome “Kátia” e como Titular da unidade consumidora
Elizabeth Aparecida Leão
(autora, aqui apelante).

No referido Termo não consta, entretanto, o nome completo da pessoa que teria eventualmente acompanhado a inspeção do medidor e muito menos, números de documentos pessoais e/ou assinatura da mencionada pessoa.

Consta assinatura apenas de dois inspetores (
Weliton
e
Sebastião
).

Também do documento que informa que os equipamentos de medição serão substituídos e encaminhados para análise técnica, sem data agendada, não se verifica assinatura legível da pessoa tida por acompanhante e como eventual pessoa ciente da constatação da ocorrência apresentada na unidade consumidora. Estão legíveis apenas os nomes dos inspetores (
Weliton L. Amaral e Sebastião L. C. Amaral
).

No documento identificado por Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo, emitido em 27.7.2017, consta o nome da consumidora, autora aqui apelante, e a informação

de ausente posta no campo “recebido”.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

Ademais, a concessionária não demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor e/ou eventual acompanhante da inspeção, tampouco que a notificação teria sido recebida por qualquer deles.

Dessa forma, frise-se,
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”
(art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor, nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada
.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e, inclusive as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida, bem assim a suspensão da energia elétrica, e, também, a indevida negativação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019)”

Na mesma perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – CORTE DE ENERGIA -
ELABORAÇÃO DO TOI SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO
- PARCELAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ILEGÍTIMO – RECURSO NÃO PROVIDO.

As irregularidades constatadas nos medidores devem ser comprovadas pela concessionária com observância do contraditório e ampla defesa. A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica. (TJMT - N.U 1011540-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

No mesmo norte, também é a orientação jurisprudencial desta e. Câmara lançada nas Apelações no 0030143-07.2016.8.11.0041 e no 0003164-31.2017.8.11.0022, julgada em 03.2.2021 e 10/02/2021, respectivamente:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.”
(grifei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(grifei).

Logo, com razão a autora, aqui apelante, e demonstrada, pois, a impropriedade da forma eleita pela requerida apelada, tem-se por indevido o valor cobrado da autora apelante e, por consequência, indevida, ainda, a suspensão do corte de energia elétrica, bem assim, também a negativação do nome da consumidora.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

É de ser admitida, portanto, a condenação por danos morais. Todavia, não no valor postulado, ou seja, em R$20.000,00, porquanto revela desproporcional aos fatos.

O valor da compensação moral há que ater-se a

realidade fática e não pode gerar enriquecimento ilícito. De modo que o arbitramento em R$10.000,00 bem atende a razoabilidade e, inclusive, ao caráter pedagógico.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e
reforma-se
a sentença impugnada,
a fim de

julgar procedente a Ação de
Inexistência de débito c/c Danos Morais
proposta por
Elizabeth Aparecida Leão Dias
, aqui apelante,
em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, bem assim declarar a inexistência do débito objeto desta lide e condenar a requerida apelada ao pagamento de compensação moral no valor de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento
.

Inverte-se os ônus de sucumbência e, por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021